Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-34.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008924-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), GIOVANI CARNELOS - CPF: 062.937.499-60 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO COELHO NETO - CPF: 041.746.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - INDEFERIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

- PRETENSÃO DEFENSIVA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP - DIREITO DO PACIENTE - ANÁLISE DOS REQUISITOS DO INSTITUTO PELO
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PREMISSA DA PGJ
- ORDEM CONCEDIDA.

A recusa do Promotor de Justiça em oferecer proposta de acordo de não persecução penal está sujeita à confirmação pelo Conselho Superior do Ministério Público, conforme art. 28-A, § 14, do CPP,
in verbis
:
“No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”
.

Se “
recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP”
(STJ, HC nº 668.520/SP).

Não cabe
“ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPMT”
(TJMT, HC NU 1013676-83.2021.8.11.0000).

O
“que se discute, neste momento, não são os requisitos do acordo de não persecução penal em si, e sua presença na hipótese, mas, tão somente, o direito de recorrer ao órgão superior do Ministério Público, para que então sejam analisados os requisitos do benefício”
(
PGJ, Parecer nº 007174-001/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008924-34.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PEDRA PRETA

IMPETRANTE(S): DR. GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN

PACIENTE(S): GIOVANI CARNELÓS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GIOVANI CARNELÓS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (NU 1000487-06.2020.8.11.0022), que “indeferiu” acordo de não persecução penal

pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei nº 10.826/2003 -
(
ID
127655152).

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão por ausência de apreciação do
“requerimento para remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público”
.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público para manifestar-se sobre o acordo de não persecução penal-ANPP (ID 127655150), com documentos (ID 127655152/ID 127655153).

O pedido liminar foi deferido para suspender a tramitação da ação penal (ID 128087158).

O Juízo singular prestou informações

(ID 130155193).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) - PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, APÓS OMISSÃO DO JUÍZO - VIABILIDADE - REMESSA COMPULSÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 28- A, § 14, DO CPP, SALVO EM CASO DE MANIFESTO DESCABIMENTO DO ACORDO - PELA CONCESSÃO DA ORDEM
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 131132156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O delito [portar e transportar
“uma arma de fogo tipo pistola, marca Tauros calibre 12, número de série KUB24111, calibre nominal 380 ‘ACP’ e 01 (um) carregador e 11 (onze) munições do mesmo calibre”
] teria sido praticado em 18.9.2019 (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).

Em 14.5.2020, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Antônio Coelho Neto (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).

A denúncia foi recebida em 8.7.2020 (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).

Em 13.5.2021, o paciente pugnou pelo oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).

Em 24.6.2020, o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrariamente ao pleito (PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022).

Em 31.1.2022, o Juízo singular assim decidiu:

“[...]
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
GIOVANI CARNELOS e

ANTÔNIO COELHO NETO
, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo art. 14 da Lei 10.826/03.

O réu foi regularmente citado apresentou proposta de acordo não persecução penal (Id. 55525192).

Instado a se manifestar (Id.), a representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, tendo em vista o recebimento da exordial acusatória pela decisão datada de 08/07/2020 (Id. 34491867), verifica-se a impossibilidade do oferecimento do benefício do acordo de não persecução penal. [...]

Após detida análise aos autos, em consonância com a manifestação do Ministério Público, indefiro o pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal, haja vista que o STJ já firmou pacificou o entendimento que não cabe o ANPP após o recebimento da denúncia [...].”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - PJE NU 1000487-06.2020.8.11.0022)

Pois bem.

O Juízo singular acolheu a justificativa ministerial, fundada da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal-ANPP, após o recebimento da denúncia (CPP, art. 28-A).

Todavia, o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, instituído pela Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], constitui instituto destinado à solução consensual do conflito penal quando envolve infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos (
ALVES, J. C. Justiça Consensual e
Plea Bargaining
. Acordo de não persecução penal. 3ª ed., Salvador, BA: Jus Podivm, 2020)
.

No caso, a Defesa do paciente requereu o benefício, na resposta à acusação, sob assertiva de preenchimento dos requisitos legais [
infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, e não ter sido beneficiado anteriormente com acordo ou suspensão de processo]
.

Assim sendo, a recusa do Promotor de Justiça, em oferecer proposta de ANPP está sujeita à confirmação pelo Conselho Superior do Ministério Público, conforme art. 28-A, § 14, do CPP,
in verbis
:
“No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”
.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu que, se “
recebida a denúncia
, será o acusado citado, oportunidade em que poderá,
por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público
, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP”
(STJ, HC nº 668.520/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.8.2021 - grifo nosso).

Igualmente, esta e. Câmara também entendeu que
não cabe
“ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPMT”
(TJMT, HC NU 1013676-83.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal - 7.9.2021).

Registre-se que
“o que se discute, neste momento, não são os requisitos do acordo de não persecução penal em si, e sua presença na hipótese, mas, tão somente, o direito de recorrer ao órgão superior do Ministério Público, para que então sejam analisados os requisitos do benefício”
(
Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – Parecer nº 007174-001/2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reexame da proposta do ANPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022